Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR.
1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.
2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria.
3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.
4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.